Tribunal: STF
Processo: RE 65538
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-03-11
Data de publicação: 1975-03-11

Ementa:
DESISTENCIA DE RECURSO MANIFESTADA PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL.
EMBORA O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 NÃO EXIJA HOMOLOGAÇÃO DA
DESISTENCIA DE RECURSO (ART. 501) E SIM DA AÇÃO (ART. 158, PARAGRAFO
ÚNICO), O CERTO E QUE O REGIMENTO INTERNO DA CORTE (ART. 22, VIII),
QUE CONTEM NORMAS PROCESSUAIS (CONST., ART. 120, PARAGRAFO ÚNICO,
LETRA C), IMPÕE SE HOMOLOGUE A DESISTENCIA DE RECURSO, E, NO
PORMENOR, O REGIMENTO E QUE DEVE PREVALECER.